Tribunal: STF
Processo: RE 1517301
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Na origem, Marcelo Quinhones Bezerra, militar, ajuizou ação (eDoc 3) em face da União pleiteando a inclusão de sua mãe, viúva, como sua dependente pra fins de assistência médico-hospitalar, a qual foi julgada procedente pelo 13º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro (eDoc 13). 



    Interposto recurso inominado, a 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro confirmou a sentença. Eis a ementa do julgado:



    MILITAR – FUSMA - ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITAR PARA MÃE COMO DEPENDENTE - CONFLITO DE LEIS NO TEMPO - LEI VIGENTE AO TEMPO DO OBITO DO PAI VERSUS LEI VIGENTE AO TEMPO DO REQUERIMENTO - AUTOR ENTENDE QUE DEPENDENCIA ECONOMICA DE SI SURGIU APENAS COM O OBITO DO PAI - FATO GERADOR DO DIREITO - PRINCIPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM - CONCEITO DE DEPENDENTE ALTERADO - RENDIMENTO VERSUS REMUNERAÇÃO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.



    A União apresentou, então, incidente de uniformização (representativo de controvérsia – tema 340), ocasião em que a Turma Nacional de Uniformização, por maioria, proferiu acórdão negando provimento ao pedido e fixando a seguinte tese:



    A mãe de militar que se tornou viúva antes da vigência da Lei nº 13.954/2019 tem direito adquirido à assistência médico-hospitalar desde que comprovados os requisitos previstos na redação original da Lei nº 6.880/80 - condição de viúva e não receber remuneração -independentemente da data em que ocorrer sua inscrição nos assentamentos funcionais do militar. 



    Em face deste pronunciamento, a União interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 17), com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização (eDoc 15), cuja ementa possui o seguinte teor:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MILITAR. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. GENITORA VIÚVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI Nº 13.954/2019 QUE ALTEROU O ESTATUTO DOS MILITARES (LEI Nº 6.880/80). JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. TEMA 340/TNU. 



    A condição de dependente da mãe viúva na redação original da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) possuía o único requisito de não receber remuneração, observada a delimitação conceitual dada pelo §4º do art. 50 da aludido diploma legal. 



    A partir da vigência da Lei nº 13.954/2019, a genitora viúva somente será considerada dependente se não receber rendimentos, cuja acepção e alcance é bem mais amplo do que o termo remuneração, notadamente em face da revogação do §4º do art. 50 do Estatuto dos Militares.



    Para o deslinde da controvérsia faz-se mister definir se o novo requisito criado pela Lei nº 13.954/2019 implica a cessação do direito à assistência médico-hospitalar de quem já havia preenchido os pressupostos para fruição do direito antes da vigência da novel disciplina legal. 



    Frise-se que a inscrição nos bancos de dados de pessoal das Forças Armadas é mero ato de exercício do direito, inconfundível, portanto, com a aquisição do direito em comento, notadamente em face daredação original do art. 50 do Estatuto dos Militares. 



    Malgrado não se olvide que inexiste direito adquirido a regime jurídico, tal afirmação não se afigura pertinente ao caso em julgamento. 



    Com efeito, se o direito à assistência médica e hospitalar à mãe viúva está incorporado ao seu patrimônio jurídico, a lei nova que modifica o requisito para configuração do direito – com o inequívoco escopo de restringir seus titulares – não pode retroagir para alcançar as situações já consolidadas. 



    Sobressai nítida a ofensa ao princípio da isonomia (CF/88, art. 5º), caso acolhida a interpretação do art. 23 da Lei nº 13.954/2019, que implique o reconhecimento do direito à assistência médico-hospitalar com base na existência de inscrição ou simples requerimento em processamento até a véspera da edição do citado diploma legal, em detrimento daqueles que sendo igualmente titulares de direito exercitável, apenas não protocolaram o requerimento administrativo antes da edição da lei em comento. 



    Revela-se necessário estabelecer nova baliza na interpretação da questão controvertida, de modo a salvaguardar a inviolabilidade do direito adquirido, bem como a garantia fundamental da igualdade (CF/88, art. 5º, caput e inc. XXXVI) e conferir ao art. 23 da Lei nº 13.954/2019 interpretação que harmonize a regra de direito intertemporal às situações Processo 5006015-64.2020.4.02.5121/TNU, Evento 41, ACOR1, Página 1 5006015-64.2020.4.02.5121 900000260758 .V8 jurídicas consolidadas antes do novel diploma legal. 



    Assim, fixa-se a seguinte tese para otema 340/TNU: A mãe de militar que se tornou viúva antes da vigência da Lei nº 13.954/2019 tem direito adquirido à assistência médico-hospitalar desde que comprovados os requisitos previstos na redação original da Lei nº 6.880/80 - condição de viúva e não receber remuneração - independentemente da data em que ocorrer sua inscrição nos assentamentos funcionais do militar. 



    Pedido de Uniformização conhecido e desprovido. 



    Assevera que o colegiado a quo haveria transgredido os preceitos inscritos no art. 5º, caput, e XXXV, da Constituição da República, sustentando, em síntese, que:



    O acórdão vergastado incorreu em violação aos seguintes princípios constitucionais: direito adquirido e ao princípio da isonomia (artigo 5º, caput e inciso XXXVI da CF/88): 



    […]



    Nesse diapasão, a jurisprudência dessa Corte Constitucional, assim como do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito está consolidada no sentido de que “não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico dos dependentes, os quais não ficam imunes a alterações legislativas que modifiquem os requisitos para sua manutenção nesta condição”. (AR n. 3.153/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julg.: 14/12/2009, DJe: 9/4/2010; AR n. 3.670/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julg.: 15/12/2008, DJe: 3/8/2009). 



    Em não havendo direito adquirido a Regime Jurídico por parte do dependente, é certo afirmar que a alteração promovida pela Lei n. 13.954/2019 no rol dos dependentes militares do art. 50 da Lei 6.880/80 opera efeitos em relação àqueles que deixaram de ostentar a referida qualidade com a nova redação da norma. 



    Nesse sentido, não há que se falar em vício no novo regime de Lei 13.954/19, que prevê a exclusão da genitora que percebe rendimentos da condição de dependente de militar. 



    O novo regime da Lei n. 13.954/19 excluiu a genitora viúva que percebe rendimentos, do rol de dependentes, para fins de direito à assistência médico hospitalar as Forças Armadas. 



    […]



    A alteração de regime jurídico promovida pela Lei nº 13.954/2019 fez com que as genitoras viúvas que percebessem rendimentos não qualificados como remuneração deixassem de ser qualificadas como dependentes militares e, por consequência, não mais fizessem jus à assistência médico-hospitalar prevista a estes no art. 50, IV, “e” do Estatuto dos Militares. 



    Contudo, a legislação militar não deixou desamparados os anteriores dependentes que já estavam regularmente cadastrados nas OM’s e, eventualmente, poderiam estar fazendo uso de tratamentos contínuos pelos Fundos de Saúde das Forças Armadas (FUSEX, FUNSA ou FUSMA) ao prever uma regra de transição do art. 23 da Lei nº 13.954/19 a contemplar a manutenção nos Fundos de Saúde daqueles dependentes regulamente declarados e inscritos nos bancos de dados de pessoal das Forças Armadas ou aqueles que se encontrem em processo de regularização: 



    […]



    E diante disso, resta evidente que a alteração promovida pela Lei nº 13.954/2019 no rol dos dependentes do Estatuto dos Militares opera efeitos imediatos em relação àqueles que deixaram de ostentar a referida qualidade. 



    Em contrarrazões (eDoc 19), Marcelo Quinhones Bezerra, aduz, em suma que:



    Entendemos que o recorrido possui direito de incluir sua mãe como sua dependente já que a Sra. Maria de Lourdes Quinhones Bezerra, mãe viúva do Autor, recorrido, ficou viúva em 19 de março de 2019, não se casou novamente e não está em União estável e não possui remuneração nos termos do DGMP-303 (legislação vigente para Marinha do Brasil).



    Tanto é assim que prontamente e inicialmente foi declarado que teria os requisitos para inclusão já que fora expedido Declaração de Dependente (documento anexo) que pode ser usada para atendimento hospitalar e que está suspensa. 



    A mãe do Recorrido recebe apenas pensão por morte do pai do Recorrido, no valor de um salário-mínimo, que era aposentado por invalidez. 



    […]



    O instituto do direito adquirido está inserido no texto constitucional, art. 5º, XXXVI e é considerado cláusula pétrea conforme art. ... 5º, XXXVI - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (…), assim entende o Autor, recorrido, que o direito de incluir sua mãe como dependente foi adquirido em 19 de março de 2019. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 30): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 340 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DO DIREITO ADQUIRIDO. AFRONTA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. 



    É o relatório. Decido.



    2.Reputo relevantes as razões recursais.



    A controvérsia posta nestes autos cinge-se em saber quais os efeitos das alterações realizadas pela Lei n. 13.954/2019 no Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/80), no que diz respeito ao reconhecimento da qualidade de dependente de militar, na condição de genitora viúva, para fins de direito à assistência médico-hospitalar.



    Preliminarmente, observo que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, demonstrando legitimidade e interesse recursal; recurso interposto contra decisão de mérito exarada pelo colegiado desta TNU; demonstração de alegada ofensa a dispositivo da Constituição Federal, prequestionamento e demonstração de alegada existência de repercussão geral da matéria discutida no feito. 



    A Lei n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) dispunha em seu art. 50, § 2º, que:



    § 2° São considerados dependentes do militar:



    I - a esposa;



    II - o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou interdito;



    III - a filha solteira, desde que não receba remuneração;



    IV - o filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração;



    V - a mãe viúva, desde que não receba remuneração;



    VI - o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens II, III e IV;



    VII - a viúva do militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes mencionados nos itens II, III, IV, V e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a responsabilidade da viúva;



    VIII - a ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.



    Com o advento da Lei n. 13.954/2019, o art. 50, §§ 2º e 3º, do Estatuto dos Militares passaram a ter a seguinte redação:



    § 2º São considerados dependentes do militar, desde que assim declarados por ele na organização militar competente:



    I - o cônjuge ou o companheiro com quem viva em união estável, na constância do vínculo;



    II - o filho ou o enteado:



    a) menor de 21 (vinte e um) anos de idade;



    b) inválido;



    (...)



    § 3º Podem, ainda, ser considerados dependentes do militar, desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na organização militar competente:



    (...)



    I - o filho ou o enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade;



    II - o pai e a mãe;



    III - o tutelado ou o curatelado inválido ou menor de 18 (dezoito) anos de idade que viva sob a sua guarda por decisão judicial.



    No caso dos autos, o recorrido solicitou a inclusão de sua mãe como dependente, na qualidade de mãe viúva, por meio de Declaração de Dependentes, em 11/02/2020, logo, já sob a vigência da Lei n. 13.954/2019. 



    Como bem alerta a Procuradoria-Geral da Republica, em seu parecer lançado nestes autos, a alteração promovida pela Lei n. 13.954/2019 fez com que as genitoras viúvas que percebessem rendimentos não qualificados como remuneração deixassem de ser qualificadas como dependentes militares e, por consequência, não mais fizessem jus à assistência médico-hospitalar.



    No caso em análise, o ônus de provar a satisfação dos novos requisitos (demonstrar que a viúva não recebia rendimentos) era do recorrido, ônus do qual não se desincumbiu.



    Ademais, é sempre importante lembrar o entendimento sedimentado desta Suprema Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico. Nesse sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CENSORES. REPOSICIONAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 489.518-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 22.09.2015) 



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar que o(a) genitor(a) de militar que receba rendimentos, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.954/2019 ao Estatuto dos Militares, não se qualifica como beneficiário(a) da assistência médico-hospitalar prevista na alínea “e” do inciso IV do caput do art. 50 da Lei n. 6.880/80, salvo se se enquadrar na ressalva prevista no art. 23 da Lei n. 13.954/2019. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente